Tribunal: TJSP
Processo: 2241270-83.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Insurgência contra o indeferimento do pedido de remição das penas pelo estudo – Alegação de estudo pelo preso, por conta própria, no interior da unidade prisional, que resultou em sua aprovação no ENCCEJA, com certificação pelo órgão competente de conclusão do ensino fundamental – Admissibilidade – Situação autorizadora da remição de 177 dias, eis que provada a

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Insurgência contra o indeferimento do pedido de remição das penas pelo estudo – Alegação de estudo pelo preso, por conta própria, no interior da unidade prisional, que resultou em sua aprovação no ENCCEJA, com certificação pelo órgão competente de conclusão do ensino fundamental – Admissibilidade – Situação autorizadora da remição de 177 dias, eis que provada a aprovação no ENCCEJA e a obtenção do certificado de conclusão do ensino fundamental decorrentes do estudo por conta própria, no interior da unidade prisional onde o preso cumpre suas penas – Inteligência do artigo 126, parágrafos 1o, inciso I, e 5o, da Lei de Execução Penal, em conjunto com o artigo 3o, parágrafo único, da Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Ordem concedida.